Tribunal: TJDFT
Processo: 0719778-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo interno. Exceção de suspeição. Intempestividade. Complementação de razões em sede recursal. Inovação. Impossibilidade. Agravo interno não conhecido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno contra decisão que não conheceu da exceção de suspeição suscitada pelo agravante por intempestividade.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo interno padece de inovação recursal.

III. Razões de decidir
3. A inovação recursal ocorre quando a parte submete fatos, teses ou pedidos inéditos ao órgão recursal, não apontados em momento anterior. Trata-se de prática vedada pelo ordenamento jurídico.
4. A utilização do agravo interno para suprir deficiência técnica de petição não conhecida encontra óbice no princípio da consumação e na vedação à inovação recursal.

IV. Dispositivo e tese
5. Agravo interno não conhecido.
Tese de julgamento: “O agravo interno utilizado como ferramenta de integração das razões de arguição de suspeição não conhecidas é inadmissível”.
_________________________________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.